Tribunal: TJES
Processo: 0005695-45.2020.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005695-45.2020.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PEDRO DOS SANTOS

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO N. 0005695-45.2020.8.08.0030

APELANTE: PEDRO DOS SANTOS

APELADO: BANCO DO BRASIL S.A.

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. RESPONSABILIDADE DO BANCO OPERADOR. ALEGAÇÃO DE SAQUES INDEVIDOS E FALHA NA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação indenizatória movida em face do Banco do Brasil S.A. O Apelante alega que houve saques indevidos e falhas na correção monetária dos valores depositados em sua conta vinculada ao PASEP, imputando ao banco responsabilidade pelos danos materiais e morais decorrentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o Banco do Brasil S.A., na qualidade de agente operador do PASEP, pode ser responsabilizado por supostos saques indevidos e por alegada falha na aplicação de correção monetária e juros sobre os valores depositados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ônus da prova recai sobre o autor quanto à demonstração de fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, e sobre o réu quanto aos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, conforme o art. 373, II, do CPC.

4. Os documentos apresentados demonstram que os valores foram corretamente creditados ao Apelante por meio de folha de pagamento, nos termos do art. 4º, §§ 2º e 3º, da LC nº 26/75, inexistindo indícios de saques indevidos.

5. A mera alegação genérica de ausência de atualização monetária adequada não é suficiente para infirmar os documentos apresentados pelo réu, sendo ônus do autor a demonstração da inadequação dos índices aplicados.

6. Diante da ausência de prova da alegada falha na prestação do serviço pelo Banco do Brasil S.A., inexiste ato ilícito que justifique a reparação por danos materiais ou morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O Banco do Brasil S.A., na qualidade de agente operador do PASEP, não responde por saques devidamente autorizados e processados conforme a legislação vigente.

2. O ônus da prova quanto à alegação de saques indevidos e ausência de correção monetária adequada recai sobre o autor, nos termos do art. 373, I, do CPC.

3. A mera apresentação de planilha unilateral pelo autor não é suficiente para afastar os documentos oficiais que demonstram a regularidade dos créditos e atualizações.

4. A ausência de prova da falha na prestação do serviço pelo banco impede a condenação por danos materiais ou morais.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I e II; LC nº 26/75, art. 4º, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0734545-22.2019.8.07.0001, Rel. Des. Cesar Loyola, j. 26.08.2020; TJGO, 5307853-19.2020.8.09.0051, Rel. Des. Carlos Roberto Favaro, j. 05.02.2021; TRF 2ª R., AC 0006325-98.2018.4.02.5001, Rel. Des. Fed. Aluísio Gonçalves de Castro Mendes, j. 19.02.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
PEDRO DOS SANTOS
em face da r. sentença (ID 11674047) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares - Comarca da Capital, a qual julgou improcedentes os pedidos formulados na ação indenizatória proposta em face de
BANCO DO BRASIL S.A.

Em seu recurso (ID 11674048), o Apelante defende, em síntese, que foi surpreendido com a quantia irrisória que constava em sua conta vinculada ao PASEP. Nesse sentido, aduz que
“o Banco do Brasil, como instituição gestora, deveria zelar pela transparência e integridade desses valores. No entanto, saques indevidos, falta de correção monetária adequada e erros graves de gestão foram evidentes”
.

Sem contrarrazões recursais, como certificado no ID 11674051.

Pois bem.

A controvérsia recursal reside precipuamente em averiguar se há responsabilidade do banco Apelado, na condição de agente operador do PASEP, pelos danos materiais e morais que o Apelante afirma ter suportado em decorrência das falhas na prestação do serviço que imputa à instituição financeira.

De plano, destaco que é ônus da parte recorrente impugnar especificamente os fundamentos veiculados na sentença objurgada, sendo a dialeticidade, inclusive, requisito intrínseco de admissibilidade recursal.

Nesse diapasão, não é dado à parte requerer a reforma da sentença com base em conceitos jurídicos genéricos, como, por exemplo, a justiça e a dignidade, tampouco cabe a alegação de “violação dos princípios jurídicos” de forma indiscriminada, sem que sequer seja pontuado qual seria o postulado afrontado.

Feita tal ponderação, passo ao exame do apelo, a partir das teses jurídicas concretas que se extrai da fundamentação do recurso, à luz do princípio da devolutividade.

Segundo defende o Apelante,
“os saques indevidos e a ausência de aplicação correta de correções e juros mostram uma gestão negligente e injusta”
.

Todavia, a meu ver, razão não lhe assiste, adiantando que não reputei comprovados os requisitos que permitiriam a responsabilização da instituição financeira no caso em voga.

Para fins de contextualização, registro que

“O Fundo PIS-PASEP era resultante da unificação dos fundos constituídos com recursos das contribuições para o Programa de Integração Social - PIS e para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP. Esta unificação foi estabelecida pela Lei Complementar nº 26, de 11 de setembro de 1975, com vigência a partir de 1º de julho de 1976, regulamentada pelo então Decreto nº 9.978, de 20 de agosto de 2019.

Os objetivos originais do PIS e do PASEP eram: integrar o empregado na vida e no desenvolvimento das empresas, assegurar ao empregado e ao servidor público a formação de patrimônio individual progressivo, estimular a poupança e corrigir distorções na distribuição de renda e possibilitar a paralela utilização dos recursos acumulados em favor do desenvolvimento econômico-social.

Desde 1989, as contas individuais do Fundo PIS-PASEP não recebem depósitos referentes à distribuição de cotas resultantes das contribuições PIS-PASEP.
O art. 239 da Constituição Federal alterou a destinação dos recursos obtidos com as contribuições PIS-PASEP, que passaram a ser alocados para o custeio do Programa do Seguro-Desemprego, do Abono Salarial e ao financiamento de Programas de Desenvolvimento Econômico pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES. O Seguro-Desemprego e o Abono Salarial (o abono do PIS-PASEP) são geridos pelo Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador - CODEFAT, vinculado ao Ministério da Economia.” (ttps://www.gov.br/tesouronacional/pt-br/ativos-da-uniao/fundos-governamentais/pis-pasep/sobre)

Como cediço, trata-se o PASEP de valores que, no passado, eram depositados pela União em conta vinculada ao servidor - no caso, militar -, depósitos estes que cessaram em 1989.

Afirma o Apelante, ainda que sem a indicação da prova respectiva, que os saques realizados eram indevidos.

Sobre essa questão, manifestou-se o Juízo
a quo:

“No que concerne a alegação de saques indevidos, em análise detida dos extratos do PASEP e microfilmagem da conta do autor, verifico que os descontos foram efetuados a título de “PGTO RENDIMENTO FOPAG”, sendo este um convênio firmado pela instituição financeira ré com a União, em que conferia aos servidores o repasse do valor diretamente em folha do pagamento.

Destaca-se que tais “saques” encontravam-se expressamente autorizados/previstos no artigo 4º, §§ 2º e 3º, da Lei Complementar nº 26/75 e foram diretamente destinados ao autor.

Desta forma, têm-se que os possíveis descontos alegados pelo autor como indevidos são, na realidade, legítimos, sendo regulamentados pelas Resoluções do Conselho Deliberativo do Fundo PIS/PASEP.”

Consoante lógica própria do PASEP, as retiradas não eram feitas com saques tradicionais, mas mediante crédito em folha de pagamento, sendo discriminadas no extrato bancário em exame com as rubricas “Pagto Rendimento FOPAG" e "Pagto Rendimento", como reconhecido na sentença.

Nessa toada, cito elucidativa jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CORREÇÃO DA CONTA PASEP. SAQUES INDEVIDOS. JUSTIÇA GRATUITA. LEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INAPLICABILIDADE. SAQUES INDEVIDOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Apelação Cível interposta em face da sentença pela qual foi julgado improcedente o pedido de pagamento das diferenças de atualização monetária sobre o saldo credor de conta individual do Fundo Único do Programa de formacao do Patrimonio do Servidor Público - PASEP. 2. O pedido de concessão de justiça gratuita foi deferido na origem. Da mesma forma, a legitimidade passiva da instituição financeira também foi reconhecida na sentença. Não havendo sucumbência, falece ao autor interesse recursal quanto aos pontos. 3. Não tem amparo legal a pretensão do autor de que seja aplicada correção monetária com base em índices como IPCA e SELIC (a partir de 1995), posto que não foram previstos como aplicáveis aos saldos de PASEP durante esse período. 4. Não comprovada desconformidade da aplicação dos índices de correção monetária e juros legalmente estabelecidos no saldo da conta PASEP, e assentada a inaplicabilidade dos índices mencionados pelo apelante, descabe falar-se em pagamento de diferenças. 5.
Também não se comprovou a existência de saques indevidos, porquanto os
descontos no saldo da conta referem-se ao pagamento de rendimentos do PASEP, cujos créditos são realizados em folha de pagamento/conta corrente em razão de convênio via PASEP/FOPAG.
6. Recurso de Apelação parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. (TJDFT; 0734545-22.2019.8.07.0001, 2ª Turma Cível, REL. DES. CESAR LOYOLA, Data: 26/08/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE SAQUE INDEVIDO. CONTA DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO ( PASEP). LEGITIMIDADE PASSIVA “AD CAUSAM” DO BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. COMPROVAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTA CORRENTE E DE SAQUES. AUSÊNCIA DE PRÁTICA DE ATO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA REFORMADA. 1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam, tendo em vista que a causa petendi é a suposta prática de ato ilícito consubstanciado em saque indevido de valores da conta do Programa de Formação de Patrimônio do Servidor Público ( PASEP) de titularidade do apelado, mantida e administrada pela instituição bancária recorrente. 2. Consoante dispõe a Súmula nº 508 do Supremo Tribunal Federal, compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S/A. 3. A situação discutida na lide não envolve relação de consumo, pois o Banco do Brasil é mero depositário de valores vertidos aos integrantes do PASEP, por força de expressa determinação legal, motivo por que se afasta a aplicação das regras consumeristas à hipótese. 4. Após a promulgação da Constituição Federal de 1988, cessaram-se os depósitos na conta individual do participante do Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Público – PASEP, mantendo-se somente os rendimentos dos valores depositados até então, em respeito à propriedade dos fundos individuais. A partir do momento que deixaram de ser realizados depósitos para o Fundo (LC nº 26/75, art. 4º, § 2º), facultou-se aos quotistas a retirada das respectivas parcelas, tal como ocorreu no caso dos autos,
como se pode ver do extrato PASEP acostado ao feito, que demonstra o repasse ao requerente sob a rubrica “PGTO RENDIMENTOS CAIXA” e PGTO RENDIMENTO C/C”.
5. Comprovado o efetivo repasse dos valores contidos na conta vinculada ao PASEP ao titular participante, afasta-se a alegação de saques indevidos e, consequentemente, de ato ilícito imputado ao banco requerido. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJGO; 5307853-19.2020.8.09.0051, 1ª Câmara Cível; REL. DES. CARLOS ROBERTO FAVARO; Data: 05/02/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA REMUNERADA. SALDO DA CONTA DO PASEP. CORREÇÃO. SAQUES DE VALORES. INEXISTÊNCIA. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia em verificar se os valores existentes em conta do PASEP de titularidade do autor estão corretos, bem como se foram efetuados saques indevidos de parte dos referidos valores. 2. Com a promulgação da Constituição da República de 1988, a finalidade do PASEP deixou de ser a formação de patrimônio do servidor público, de forma que a receita arrecadada passou a ser direcionada ao custeio do seguro-desemprego e do abono salarial (artigo 239, § 3º da CRFB), preservados, entretanto, os valores já existentes. 3. Por seu turno, quanto à remuneração desses saldos existentes, tem-se que, anualmente, o PASEP promove a atualização monetária, paga juros e distribui os resultados das aplicações dos recursos administrados aos participantes do programa, sendo que as quantias pagas sob forma de juros e distribuição de resultados podem ser sacadas ao final de cada exercício financeiro. 4. No período compreendido entre 1988 e 2016, ano em que o apelante passou à reserva remunerada, foi possível verificar que os valores contidos em conta de PASEP foram devidamente corrigidos, pois, de acordo com os extratos acostados aos autos é possível concluir que ocorreu atualização dos valores em conta, sob os termos ¿valorização de cotas¿, ¿distribuição de cotas¿, ¿distribuição de reservas¿, ¿rendimentos¿ e ¿atualizações monetárias¿, razão pela qual foi seguida a legislação de regência sobre o tema.
5. Da mesma forma, não restou comprovado nos autos o saque indevido de valores presentes em conta do PASEP de titularidade do apelante, razão pela qual não se desincumbiu do seu ônus de produzir a referida prova. 6. Da leitura dos extratos e documentos constantes dos autos é possível verificar que foram efetuados descontos ao longo dos anos na conta do PASEP de titularidade do servidor. Não se vislumbra irregularidade na efetivação dos referidos descontos, tendo em vista que todos foram devidamente justificados por rubricas que denotam que a cada débito efetuado na conta do PASEP, ocorreu crédito correspondente em folha de pagamento, conta-corrente ou conta-poupança de sua titularidade
. 8. Ainda que não se verifique hipótese autorizadora de saques dos saldos existentes nas contas PASEP, é permitido aos cotistas, anualmente, ao final de cada exercício financeiro, levantar os valores correspondentes às remunerações creditadas a título de juros e ¿resultado líquido adicional¿, como se deu no caso. 9. Restou evidenciado que não há qualquer ilegalidade nas movimentações realizadas na conta do PASEP do apelante, pois todas efetivadas ao longo do período em análise foram revertidas em seu próprio proveito, com amparo na legislação sobre o tema. 10. A suposta discrepância de valores deve-se, também, à inequívoca troca de moedas nacionais ocorridas no período, com destaque para os anos de 1989 e 1994, em que houve a implantação dos ¿Cruzados Novos¿ e do ¿Plano Real¿, com diferenças de muitas casas decimais, de forma que não há como se abrigar a alegação de saldos excessivamente diversos ao longo dos anos. 11. Verba honorária majorada de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do disposto no artigo 85, §§ 2º e 11, do Código de Processo Civil, cuja execução ficará suspensa, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC, ante a gratuidade de justiça deferida ao apelante. 12. Recurso de apelação desprovido. (TRF 2ª R.; AC 0006325-98.2018.4.02.5001; Quinta Turma Especializada; Rel. Des. Fed. Aluísio Gonçalves de Castro Mendes; Julg. 19/02/2019; DEJF 26/02/2019)

Dessa maneira, entendo que as provas documentais apresentadas pela parte ré foram suficientes para sua desincumbência quanto ao ônus probatório imposto pelo art. 373, II, do Código de Processo Civil. Lado outro, o autor não foi capaz de efetivamente demonstrar fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, CPC), na medida em que não logrou êxito em contrapor as provas produzidas pela parte adversa.

Nesse particular, registro que a planilha acostada pelo Apelante foi produzida unilateralmente, não tendo robustez suficiente para, por si só, fragilizar as provas documentais apresentadas. Reitero que, diante dos fatos trazidos pela parte ré, caberia ao autor ter diligenciado no sentido de produzir provas, como, por exemplo, prova pericial, com o fito de demonstrar a juridicidade de seu pleito, porém quedou-se inerte quando instado a indicar eventuais provas que ainda pretendia produzir.

Pelo mesmo motivo, qual seja, a ausência de provas, não se pode acolher a tese com relação a suposto defeito na prestação de serviço por parte do Apelado no que se refere à aplicação dos índices de correção monetária e juros.

Nota-se que, nesse ponto, o Apelante formulou apenas alegação genérica, no sentido de que a atualização monetária do numerário não teria sido adequada, não se desincumbindo do encargo que a Lei Processual Civil lhe atribui (art. 373, II, CPC).

Por todo o arrazoado, constato o acerto do
decisum
guerreado, que está em consonância com o entendimento jurisprudencial acerca da temática, senão vejamos o seguinte caso análogo:

APELAÇÃO CÍVEL. REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL. PASEP. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRAZO DECENAL.
ATO ILÍCITO. SAQUES INDEVIDOS. ATUALIZAÇÃO IRREGULAR DO SALDO. INEXISTÊNCIA. ATUALIZAÇÃO IRREGULAR DO SALDO. INEXISTÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. PARTE AUTORA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O julgamento antecipado da lide não caracteriza cerceamento de defesa quando a dilação probatória pretendida não se mostrar necessária à solução do litígio. 2. A controvérsia a ser dirimida reside em verificar se o Banco do Brasil praticou ato ilícito na administração da conta do PASEP do Autor, consubstanciado na incorreta atualização dos valores depositados pelos empregadores. 3. O Banco do Brasil é o único responsável pela administração das contas dos participantes do PASEP, motivo pelo qual é parte legítima para figurar no polo passivo de demanda que tem como causa de pedir a prática de ato ilícito na administração dos valores depositados nas referidas contas. 4. Nos termos da Súmula nº 150/STJ, "compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas". 5. A relação estabelecida entre as partes é de trato sucessivo e o prazo prescricional incidente na espécie é o decenal, tendo em vista que a reparação civil requerida decorre de suposto inadimplemento contratual. Precedente do STJ (EREsp 1281594/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, Rel. p/ Acórdão Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/05/2019, DJe 23/05/2019).
6. Incide no caso dos autos a regra geral do art. 373, I, do CPC/15, sendo ônus da parte autora comprovar o fato constitutivo do seu direito - saque indevido da conta PASEP e atualização irregular do montante depositado. 7. Os índices de atualização do saldo das contas PASEP são determinados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP, vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, por intermédio da edição de Resoluções anuais, disponíveis na página da internet da STN. 8. O amplo e fácil acesso a tal informação torna possível imputar o ônus probatório quanto à irregularidade na atualização monetária à parte Autora. Incide no caso dos autos, portanto, a regra geral do art. 373, I, do CPC/15, sendo ônus do Autor comprovar o fato constitutivo do seu direito - saque indevido da conta PASEP e atualização irregular do montante depositado.
[...]
11. O suposto saque indevido que a parte autora imputa ao Banco do Brasil (rubrica "PGTO RENDIMENTO FOPAG") é, na verdade, mera transferência de valores da conta individual do Fundo para a folha de pagamento. Trata-se de um crédito em benefício dela, relativo à parcela do rendimento passível de levantamento anual, nos termos do art. 4º, § 2º, da LC nº 26/1975. 12. Ausência de comprovação da prática de ato ilícito por parte do Banco do Brasil na administração da conta PASEP do Autor, sendo de rigor o julgamento de improcedência do pedido de reparação de dano material formulado na demanda. 13. Apelação conhecida e não provida.
Preliminares rejeitadas. (TJDFT, 07325896820198070001, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8ª Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no DJE: 9/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

LEGITIMIDADE "AD CAUSAM" – Legitimidade passiva – Ação indenizatória decorrente de alegada má gestão e má administração de conta do PASEP de funcionária pública – Atribuição de responsabilidade ao Banco do Brasil S .A. – Caso em que não se discutem matérias referentes aos acréscimos de atualização monetária e taxas de juros de competência oficial do Conselho Diretor nomeado pelo Ministério da Fazenda – Legitimidade reconhecida – Extinção do processo afastada e julgamento de mérito por desejo da autora – Inteligência do disposto no § 3º do art. 1.013 do Cód. de Proc. Civil. RESPONSABILIDADE CIVIL –
Alegação de má gestão e má administração de conta do PASEP de funcionário público – Ausência de prova do alegado
–
Apresentação, apenas, de cálculo unilateral indicando o valor que seria devido – Autor que não se interessou pela produção de outras provas, tanto antes da sentença como na apelação, requerendo o pronto julgamento – Inversão do ônus com base no CDC que não supre a afirmação de má gestão e má administração
- Ação improcedente – Apelação improvida. (TJ-SP - AC: 10010315220208260288 SP 1001031-52.2020.8.26.0288, Relator: José Tarciso Beraldo, Data de Julgamento: 05/02/2021, 37ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/02/2021)

PROCESSO CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MATERIAL. RECOMPOSIÇÃO DE SALDO EXISTENTE EM CONTA VINCULADA AO PASEP. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. REJEIÇÃO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. VIOLAÇÃO AO DIREITO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. MÉRITO. AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO AO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL. SENTENÇA REFORMADA. 1. Reconhece-se a legitimidade passiva da instituição financeira a qual compete operar as contas do PASEP (Banco do Brasil), diante dos argumentos apresentados na inicial, que se encontram intimamente ligados à atuação da instituição - não observância das normas em regência na correção dos valores depositados. A medida se impõe, sobretudo por verificar que o autor não questiona no feito os critérios utilizados pelo Conselho Diretor, órgão colegiado integrante da administração pública federal responsável pela gestão das contas do PASEP, mas a atuação do Banco do Brasil em operá-las em suposta desconformidade com as orientações recebidas. 2. Sendo o Banco do Brasil (sociedade de economia mista) parte legítima para compor o pólo passivo da demanda, é da Justiça Comum Estadual a competência para processar e julgar o feito, conforme entendimento pacificado no âmbito do Supremo Tribunal Federal, mediante as Súmulas 556 e 508. 3. Conforme entendimento pacífico no Superior Tribunal de Justiça, não se aplica à sociedade de economia mista o prazo prescricional indicado no Decreto nº 20.910/1932 (cinco anos), pois a incidência da mencionada norma limita-se às pessoas jurídicas de direito público. Logo, na ausência de regra específica, o prazo prescricional, na situação em que se busca correção de valores depositados em contas vinculadas ao PASEP deve seguir a regra geral, de 10 (dez) anos, conforme previsto no art. 205 do Código Civil, a contar da data que o autor adquiriu o direito ao saque, em respeito à teoria actio nata. 4. De acordo com o disposto no art. 99, § 3º, do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência de recursos deduzida por pessoa natural. Logo, constitui ônus da parte impugnante demonstrar que a situação econômico-financeira do requerente lhe permite arcar com as despesas processuais, encargo do qual o réu/apelante não se desincumbiu.
5. Conforme disposto no art. 373, incisos I e II, do CPC, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, em relação aos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. 6. Segundo a distribuição do ônus da prova, não há como exigir do réu que comprove a incorreção dos cálculos apresentados pelo autor, pois é deste último o ônus de demonstrar que o réu agiu em desconformidade com a lei e com as diretrizes traçadas pelo Conselho Diretor, fato no qual se ancora sua pretensão. 7. Impõe-se a improcedência da pretensão indenizatória formulada, diante da impossibilidade de aceitar como verdadeiros os cálculos unilaterais apresentados na inicial, desprovidos do devido suporte probatório.
8. Preliminares rejeitadas. Prescrição afastada. Apelação provida. (TJDF; 0735430-36.2019.8.07.0001, 5ª Turma Cível. DES. REL. JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Data: 08/07/2020)

Ante o exposto, sem maiores delongas, conheço

do recurso de apelação interposto, mas

NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter incólume a sentença de improcedência proferida na ação indenizatória em epígrafe.

Por conseguinte, nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de sucumbência em 02% (dois por cento), de sorte que a verba honorária totalizará 12% (doze por cento) do valor da causa atualizado; advertindo-se, porém, para o fato de que o autor litiga sob o manto da gratuidade de justiça, fazendo incidir, assim, a regra do art. 98, §3º, do CPC.

É
como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 17/03/2025 às 17:18:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
55974017032025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator para negar provimento ao recurso.